Tribunal: TJDFT
Processo: 0720988-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720988-65.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO FERREIRA ROSAS APELADO: CEPE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 17640000). Cuida-se de Apelação Cível interposta por ROBERTO FERREIRA ROSAS contra a sentença (Doc. Num. 17249609) proferida pelo MM Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais no 0720988-65.2019.8.07.0001, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de CEPE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. As partes, após a interposição do recurso de Apelação, peticionam noticiando a celebração de acordo (Doc. Num. 17640000) e requerem a sua homologação. É o relatório. Decido. HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado, outrossim, o recurso de Apelação interposto pelo Autor. Custas e honorários na forma acordada. Realizada a intimação pela forma ordinária e precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília – DF, 27 de julho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador